Tribunal: TJDFT
Processo: 0719335-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719335-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: CARLOS GUILHERME TEIXEIRA DOS SANTOS EXECUTADO: DIRETOR PRESIDENTE INSTITUTO AOCP D E S P A C H O Intime-se a parte impetrada para manifestação, em 48 horas, acerca da notícia de descumprimento da ordem concedida no mandado de segurança. Após, conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator